Tribunal: TJBA
Processo: 8021580-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021580-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DEISE SANTOS DA SILVA SENA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE ALUNO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 51 DO ESTATUTO DO IDOSO POR INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO MATERIAL COM A DEFESA DE INTERESSES DA PESSOA IDOSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (SÚMULA 481/STJ). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. I. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária à Agravante, FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS, em Ação de Cobrança de serviços educacionais. II. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, mesmo que sem fins lucrativos, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme determina a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. III. O benefício automático previsto no Artigo 51 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispensa a demonstração de hipossuficiência financeira para instituições filantrópicas que prestam serviço à pessoa idosa, não se aplica à demanda. A ação originária trata de cobrança de mensalidades de curso superior, atividade de natureza comercial/educacional sem correlação direta com os serviços assistenciais de proteção ao idoso tutelados pela legislação especial. IV. Não preenchida a probabilidade do direito, pois a matéria fática da lide desvincula-se da finalidade protetiva do Estatuto do Idoso, a Agravante deveria ter comprovado a sua carência econômica nos termos da regra geral aplicável às pessoas jurídicas, o que não ocorreu. V. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória recursal demandada, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida imperativa. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento n° 8021580-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como Agravado, DEISE SANTOS DA SILVA SENA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora